Tribunal: TJMT
Processo: 0001825-41.2015.8.11.0108
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001825-41.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), SANDRA TOMASI TOSI LOPES - CPF: 023.973.289-84 (APELANTE), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – HONORÁRIOS EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEVIDOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARTIGO 485, §3o, I DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública se a parte executada realizou o pagamento da dívida antes do ajuizamento da demanda.

2.
Nos termos do artigo 85, §3o do CPC, a fixação dos honorários em face da Fazenda Pública deve seguir os moldes estabelecidos nos incisos I, II e III do referido
códex
processual.

.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANDRA TOMASI TOSI LOPES
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, M.M. Cristiano dos Santos Fialho, nos autos da Execução Fiscal no 1825-41.2015.811.0108 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e, julgou extinto o executivo fiscal com julgamento do mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como condenou a parte executada ao pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado no importe de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que o pagamento da dívida ocorreu antes do ajuizamento da demanda, ao passo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em favor da parte executada, pois não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para extinguir a ação, com julgamento do mérito, bem como condenar a parte Exequente em honorários advocatícios em favor da parte Apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
. [id. 7942077]

É o relatório.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANDRA TOMASI TOSI LOPES
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, M.M. Cristiano dos Santos Fialho, nos autos da Execução Fiscal no 1825-41.2015.811.0108 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e, julgou extinto o executivo fiscal com julgamento do mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como condenou a parte executada ao pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado no importe de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que o pagamento da dívida ocorreu antes do ajuizamento da demanda, ao passo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em favor da parte executada, pois não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para extinguir a ação, com julgamento do mérito, bem como condenar a parte Exequente em honorários advocatícios em favor da parte Apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
. [id. 7942077]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que, em razão do pagamento administrativo, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, II c/c 487, I, ambos do Código de Processo Civil e condenou a parte Executada
ao pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado no importe de 10% sobre o valor da causa.
.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelada
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
27/11/2015
, a Ação de Execução Fiscal no
30064.2015.811.0030
,

em desfavor da parte Apelante
SANDRA TOMASI TOSI,
visando o recebimento de crédito oriundo de multa do TCE-MT, inscrita na
CDA no 201513784
, que alcançava o valor de
R$ 2.918,08
(dois mil, novecentos e dezoito reais e oito centavos) quando do ajuizamento da demanda.

No caso, o executivo fiscal foi ajuizado em
08/12/2015
, com o consequente despacho ordenando a citação da parte executada em
16/02/2016
.

O mandado de citação somente foi expedido na data de
22/07/2018
.

O Oficial de Justiça, em
09/08/2018
, certificou a citação da parte executada, conforme se denota em id. 7942052.

Devidamente citada, a parte Executada apresentou Embargos à Execução, aduzindo em síntese, que havia quitado a dívida no dia 05/11/2015, ou seja 33 (trinta e três) dias antes do ajuizamento da Execução Fiscal.

Após a oposição de Embargos à execução, juntou-se ao executivo fiscal petição do Estado de Mato Grosso, requerendo a extinção do processo, com fulcro no art. 924, II do CPC, em face do pagamento da dívida.

Ato contínuo, o juízo
a quo,
em
08/11/2018
, julgou procedente o pleito inicial, constando a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Pelo Princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, CONDENO a executada no pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho realizado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte Apelante.

Isso porque, conforme se denota dos documentos acostados nos Embargos à Execução, de fato a parte Executada já havia quitado a dívida que deu origem a presente ação, antes mesmo do ajuizamento da ação, especificamente na data de 05/11/2015, conforme comprovante de pagamento acostado em id. 7942084.

Dessa maneira, resta evidente que a ação de Execução Fiscal foi proposta indevidamente, não havendo, portanto, justificativa para que a parte Apelante seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do princípio da causalidade, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO DO DÉBITO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CANCELAMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDEVIDOS - RECURSO PROVIDO. 1.
Não são devidos honorários pelo executado se realizou o pagamento antes do ajuizamento do feito executivo.
2. "(...) Portanto, o pagamento foi realizado antes do ajuizamento da execução fiscal (23/05/2011). 3. Em conseqüência, tendo sido ajuizada a execução fiscal indevidamente, por equívoco da Fazenda Nacional, é desarrazoada a condenação da executada nas custas processuais. 4. Apelação provida.(TRF-1 - AC: 587681120144019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, Data de Julgamento: 11/11/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 21/11/2014)" 3. Apelo provido.

(TJ-MT - APL: 00273993020148110002 25792/2017, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 22/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/07/2017)

Quanto a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, é cediço que devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis
:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso, considerando o critério objetivo fixado pela legislação para a fixação de honorários, tem-se que plenamente possível o arbitramento entre 10% a 20%, vez que o proveito econômico da causa, nem de longe atinge o patamar de 200 salários mínimos, conforme previsto no art. 85, § 3o, I do CPC.

Ademais, há que se considerar que a condenação da Fazenda Pública, se deu porque, mesmo após a realização do pagamento (05/11/2015), prosseguiu com a execução, ocasionando a apresentação de Embargos à Execução.

Assim, esses elementos autorizam a fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor da causa, uma vez que tal quantia, além de se encontrar dentro do patamar determinado pelo CPC, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelo procurador, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante a ponto de causar prejuízo aos cofres públicos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE

DOU

PROVIMENTO
para
afastar os honorários advocatícios fixados em favor do Estado de Mato Grosso e, condena-lo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada no importe de 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 485, §3o, I do CPC, diante do princípio da causalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020